Tribunal: TJDFT
Processo: 0732055-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CRUZ VERMELHA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ônus. COMPROVAÇÃO Da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão ORA EXERCIDA PELA autora. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se é legítima a pretensão, ora exercida pela autora, em compelir a associação civil recorrente a apresentar documentos relativos ao exercício de sua gestão.
2. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente cinco modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa: 1) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (arts. 396 a 399 do CPC); 2) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 3) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 4) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e finalmente 5) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Proceso Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).
3. No caso em deslinde, diante da análise dos termos da sentença ora impugnada, a despeito da alegação articulada pela associação civil apelante, o Juízo singular não deixou de considerar o adiamento da data de realização da “Assembleia Nacional de 2022” em razão da ausência de recursos disponibilizados à associação civil.
4. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão ora exercida pela autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC
5. Recurso conhecido e desprovido.